Tribunal: TJPA
Processo: 0801308-89.2022.8.14.0070
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10356 - Assistência Médico-Hospitalar
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0801308-89.2022.8.14.0070

JUIZO RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE ABAETETUBA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº. 0801308-89.2022.8.14.0070.

Órgão julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL.

Sentenciante: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DE ABAETETUBA.

Sentenciados: MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARÁ, MUNICÍPIO DE ABAETETUBA E ESTADO DO PARÁ.

Interessada: DINAIR MORAES SOARES.

Relator(a): Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO EM UNIDADE HOSPITALAR ESPECIALIZADA. DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA E A SAÚDE. DEVER DO PODER PÚBLICO DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE.
GARANTIA CONSTITUCIONAL.
COMPETÊNCIA É COMUM AOS ENTES FEDERATIVOS.
SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº. 0801308-89.2022.8.14.0070.

Órgão julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL.

Sentenciante: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DE ABAETETUBA.

Sentenciados: MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARÁ, MUNICÍPIO DE ABAETETUBA E ESTADO DO PARÁ.

Interessada: DINAIR MORAES SOARES.

Relator(a): Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Tratam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA
em face da r. sentença prolatada pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DE ABAETETUBA
, nos autos do
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO LIMINAR
, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em favor de
ELENILSA VIANA DA SILVA
contra o
ESTADO DO PARÁ E MUNICÍPIO DE ABAETETUBA.

Consta dos autos que “
n
o dia 18.04.2022 foi registrada notícia de fato na Promotoria de Justiça de Abaetetuba informando a situação da idosa Dinair Moraes Soares, de 69 anos de idade, a qual fraturou o braço esquerdo. Em razão de seu quadro clínico grave, a senhora Dinair Moraes Soares encontra-se internada no Hospital Regional Baixo Tocantins desde o dia 13.04.2022, onde está aguardando leito em hospital especializado
”.

Relata o autor que até a data da propositura da ação, a “
Central de Regulação não deu nenhuma previsão para liberação de leito à paciente idosa Dinair Moraes Soares, que já se encontra cadastrado no Sistema Estadual de Regulação (SER) sob o nº 5000166
.”

Informa que a família da idosa recorreu ao Ministério Público, que interpôs a presente ação, requerendo:

“a) o recebimento e processamento da presente ação civil pública, sob o rito estabelecido na legislação em vigor;
b) seja deferido, independente de oitiva prévia ou justificação das razões, pois restam sobejamente caracterizadas a necessidade e urgência, a tutela de urgência antecipatória, para que o requerido forneça à paciente DINAIR MORAES SOARES qual seja procedimento cirúrgico no braço esquerdo, pelo período em que perdurar o tratamento de saúde que ela necessita, que atenda à prescrição médica que instrui a presente ação;
c) seja condenado, em definitivo, o Município de Abaetetuba e o Estado do Pará, a fornecer integralmente a paciente, pelo período em que perdurar o tratamento de saúde os procedimentos médicos necessários ao tratamento de saúde que ela necessita e em quantitativo que atenda à prescrição médica; d) a citação dos réus, no endereço mencionado na abertura, para, querendo, responder no prazo legal;

e) a produção de prova por todos os meios permitidos em Direito, incluindo a oitiva das testemunhas oportunamente arroladas, exames periciais, e posterior juntada de documentos, se houver necessidade.

Pugna por isenção de custas, como garantido em lei, atribuindo-se à causa o valor simbólico de R$ 10.450,00 (dez mil, quatrocentos e cinquenta reais).”

O Juízo
a quo
concedeu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada. ID 12333188.

Após a devida tramitação processual, o Magistrado a quo proferiu a decisão julgando procedente a demanda, nos seguintes termos:

“Face ao exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para confirmar a tutela antecipada deferida, e, assim, condenar o Estado do Pará e o Município de Abaetetuba, solidariamente, em obrigação de fazer consistente em disponibilizar o tratamento médico-hospitalar à idosa DINAIR MORAES SOARES, para o procedimento cirúrgico da fratura.

Lado outro, restou comprovado nos autos ter o beneficiário recebido tratamento médico necessário, conforme determinado liminarmente por este Juízo, razão pela qual não há que se falar na aplicação da multa diária fixada na decisão liminar em caso de descumprimento.
Por fim, deixo de direcionar o cumprimento da obrigação ou ressarcimento ao ente público que suportou o ônus financeiro, como estabelece a tese fixada pelo STF no julgamento do tema 793, uma vez que não juntado os termos da pactuação na Comissão Intergestores Tripartite para definição da responsabilidade na dispensa da prestação de saúde demandada.

Isentos do pagamento de custas os entes públicos sucumbentes, dispensados, igualmente, honorários advocatícios, em razão da propositura da ação pelo Órgão Ministerial.
Com ou sem apelo dos réus, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para reexame necessário.”

Diante da ausência de recurso voluntário os autos foram remetidos ao Tribunal para reexame necessário.

A Procuradoria de Justiça de manifestou pela confirmação da sentença
a quo
. ID 12582400.

É o Relatório.

VOTO

Processo nº. 0801308-89.2022.8.14.0070.

Órgão julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL.

Sentenciante: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DE ABAETETUBA.

Sentenciados: MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARÁ, MUNICÍPIO DE ABAETETUBA E ESTADO DO PARÁ.

Interessada: DINAIR MORAES SOARES.

Relator(a): Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO

Cinge-se a análise da questão se acertada ou não a sentença do Juízo
a quo
que julgou procedente a AÇÃO CIVIL PÚBLICA e condenou solidariamente o Estado do Pará e o Município de Abaetetuba à fornecer o tratamento cirúrgico necessário a substituída
DINAIR MORAES SOARES, em hospital especializado.

De início, é importante destacar que o direito à saúde está previsto no rol dos direitos e garantias fundamentais da CF/1988 e deve ser garantido a todos, por meio de prestações positivas do Ente Público, com a finalidade de garantir o mínimo necessário ao cidadão usuário do sistema público, preservando o seu bem maior – a vida.

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o
trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a
proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Portanto, o direito a saúde representa prerrogativa jurídica indispensável e indisponível assegurada pela Carga Magna, de forma que evidenciada a necessidade da paciente, deve o Poder Público envidar esforços para garantir o direito da paciente.

Segundo Alexandre de Morais,
“o direito à vida e à saúde
, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual.”

Desta forma, o Poder Público deve assegurar todos os meios necessários para garantir a proteção da vida, consequentemente da saúde, de forma que questões orçamentarias,
não podem ser preponderantes às garantias fundamentais constitucionalmente previstas, posto que é dever do Estado, no sentido “
lato
”, a garantia do direito fundamental à saúde a todos os cidadãos mediante políticas sociais e econômicas.

A competência é comum aos entes federativos, de forma que a prioridade é atender a questão de urgência que o caso requerer e proporcionar ao infante o tratamento necessário para garantir o seu direito a vida e à dignidade.

Portanto, não há que se falar em ilegitimidade passiva do Estado, posto que questões relacionadas a saúde são de competência do Estado, no sentido amplo, ou seja, abrangendo a União, Estado e Município e o Distrito Federal.

A Constituição Federal tratou de deixar bem esclarecida a competência dos entes federativos.

O art. 196, “caput”, da CF/88, é claro ao declarar que “
a
saúde é direito de todos e dever do Estado
, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

E ainda ressaltou no art. 23, II:

Art. 23.
É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

II
- cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Partindo do pressuposto geral, tem-se que a competência é comum aos Entes Federativos quando se trata de cuidados com a saúde pública, nos moldes do que dispõe ao art. 23, II da CF. Desta forma, pode figurar no polo passivo da demanda União, Estados e/ou Município.

O STF assim manifestou-se quanto ao assunto:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou
o ônus financeiro.”
RE 855178 ED/SE
.
(Tema 793/STF)

Segue a ementa do referido julgado:

“R
ECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE.
TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
. O
tratamento
médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do
Estado
, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados.
O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
(RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Portanto, o direito à saúde deve ser garantido a todos, por meio de prestações positivas do Estado, com a finalidade de garantir o mínimo necessário ao cidadão usuário do sistema público, preservando o seu bem maior – a vida. Desta forma, a parte pode pleitear seu direito perante qualquer ente da federação.
In casu
, trata-se de pessoa idosa, que necessita de tratamento de saúde, o que foi devidamente demonstrado pelos documentos constantes nos autos, ID 12333187.

É importante ressaltar que a determinação judicial nestes casos não representa violação ao princípio da separação dos poderes, posto que o Poder Judiciário apenas está garantindo o cumprimento da observância do direito de acesso à saúde e a dignidade.

Assim, mesmo considerando a extrema importância das restrições orçamentárias e financeiras dos entes públicos, existem situações que merecem a imediata intervenção judicial, devendo, obviamente, serem adotados critérios para evitar que ocorra uma sobrecarga orçamentária.

Portanto, acertada a sentença reexaminada, deve ser mantida.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial, conheço da remessa necessária para confirmar a sentença.

É o voto.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 20/03/2023